Tribunal: TJSP
Processo: 2005839-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de diferença de ações c/c pedido de indenização. Decisão que, durante procedimento de cumprimento de sentença, considerou, para a fixação do valor de dividendos e outras bonificações, os eventos societários ocorridos com a executada. Insurgência. Eventos societários que devem ser considerados nos cálculos da fase executiva. Título judicial exequendo que

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação de cobrança de diferença de ações c/c pedido de indenização. Decisão que, durante procedimento de cumprimento de sentença, considerou, para a fixação do valor de dividendos e outras bonificações, os eventos societários ocorridos com a executada. Insurgência. Eventos societários que devem ser considerados nos cálculos da fase executiva. Título judicial exequendo que está de acordo com esse entendimento. Agravo não provido.